Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BEM DE FAMÍLIA.
I – Por se tratar de despesas relativas às contribuições devidas por morador de associação que constituiu condomínio irregular, a alegada impenhorabilidade do bem de família não procede, observado o disposto no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II – Agravo de instrumento desprovido.